Tribunal: TJES
Processo: 5021889-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021889-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIO JOSE DASSIE

AGRAVADO: CIRILO DASSIE e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021889-52.2025.8.08.0000

AGVTE:
SILVIO JOSE DASSIE

AGVDO:
CIRILO DASSIE, LIRIS PILON DASSIE, DOMINGOS DASSIE, IGNEZ DA PENHA MAROTTO DASSIE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa natural contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O recorrente sustenta que sua declaração de insuficiência financeira goza de presunção legal de veracidade, reforçada por documentos que evidenciam sua condição econômica, e alega nulidade da fundamentação adotada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para corroborar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC; (ii) estabelecer se a fundamentação utilizada para indeferir o benefício da gratuidade da justiça atende às exigências do art. 489, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, cuja desconstituição exige elementos concretos e objetivos em sentido contrário.

O agravante apresenta declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos que evidenciam a ausência de vínculo formal de emprego recente, o exercício de atividade agrícola de pequena escala e a manutenção de saldos bancários reduzidos, circunstâncias que reforçam a presunção legal.

O indeferimento da gratuidade da justiça constitui medida excepcional e demanda fundamentação específica baseada em provas constantes dos autos.

A invocação de suposto “conhecimento social” acerca da condição financeira da parte não constitui elemento probatório idôneo para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

A decisão recorrida utiliza fundamentação genérica e extraprocessual, sem examinar adequadamente os documentos apresentados, em desconformidade com o art. 489, § 1º, do CPC.

A ausência de elementos concretos capazes de infirmar a declaração de insuficiência econômica impõe o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos e objetivos constantes dos autos.

A apresentação de documentos compatíveis com a alegada insuficiência financeira reforça a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação específica e análise individualizada das provas produzidas.

Argumentos genéricos ou baseados em suposto conhecimento social da condição econômica da parte não são aptos a afastar a presunção legal de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 489, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021889-52.2025.8.08.0000

AGVTE:
SILVIO JOSE DASSIE

AGVDO:
CIRILO DASSIE, LIRIS PILON DASSIE, DOMINGOS DASSIE, IGNEZ DA PENHA MAROTTO DASSIE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SILVIO JOSE DASSIE
em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não comprovação da hipossuficiência e do conhecimento social local.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção
juris tantum
de veracidade (art. 99, §3º, CPC);
(ii)
apresentou documentação idônea (CTPS, nota fiscal de produtor rural, extratos bancários);
(iii)
a decisão agravada carece de fundamentação válida (art. 489, §1º, CPC).

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a AJG.

Pois bem.

O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Trata-se de presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser elidida por prova em contrário, cabendo ao juiz, se entender necessário, determinar a comprovação do estado de hipossuficiência (§2º). No entanto, o indeferimento da gratuidade é medida excepcional, que exige elementos concretos e objetivos capazes de afastar a presunção legal.

No caso, o agravante é agricultor, pessoa física, e declarou sua hipossuficiência. Corroborou a declaração com: (a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) demonstrando que seu último vínculo formal de emprego ocorreu em 1992; (b) nota fiscal de produtor rural no valor de R$ 1.726,79, revelando atividade agrícola de pequena escala, típica de agricultura familiar de subsistência; e (c) extratos bancários com saldos ínfimos, chegando a R$ 0,49. Esse conjunto documental constitui início de prova material da condição de hipossuficiência, apto a reforçar a presunção legal.

A decisão agravada, por sua vez, limitou-se a afirmar que “a parte requerente não comprovou fazer jus ao benefício”, acrescentando que “em município de pequeno porte como Alfredo Chaves (cerca de 15 mil habitantes), as pessoas têm conhecimento social da condição financeira dos litigantes”. Tal fundamentação é genérica e extraprocessual, desprovida de objetividade jurídica e sem amparo em prova nos autos. O “conhecimento social” invocado não substitui o ônus probatório que recai sobre quem pretende elidir a presunção do art. 99, §3º, do CPC. A decisão, portanto, não atende ao disposto no art. 489, §1º, do CPC, que exige a indicação de elementos concretos e a análise individualizada das provas.

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada, pois não se desincumbiu do ônus de demonstrar elementos concretos que afastassem a presunção legal, apoiando-se em argumento genérico e alheio aos autos.

Do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. decisão agravada, deferir o pedido de gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.